Tribunal: TJBA
Processo: 8061044-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061044-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ICLEA ALVES FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
LINSMAR ALVES RAMOS, EDUARDO BATISTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MARIA ALVES SANTOS registrado(a) civilmente como MARIA ALVES SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
EBENEZER ALVES DOS SANTOS, JAMILLE BRANDAO CARDOSO, EBENEZER ALVES DOS SANTOS, JAMILLE BRANDAO CARDOSO, EBENEZER ALVES DOS SANTOS, JAMILLE BRANDAO CARDOSO, EBENEZER ALVES DOS SANTOS, JAMILLE BRANDAO CARDOSO

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E SUCESSÓRIO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO QUE IMPUTA AO HERDEIRO OCUPANTE O PAGAMENTO DO IPTU. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA FIXAÇÃO DE ALUGUEL (INDENIZAÇÃO). VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
E AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. PRECEDENTE DO STJ (REsp 1.918.125/DF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por ICLEA ALVES FERNANDES E SILVONE ALVES SANTOS em face de decisão interlocutória (ID. 523194154) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que determinou às Agravantes, herdeiras ocupantes do único imóvel do espólio, o pagamento do IPTU referente ao exercício de 2025.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se a responsabilidade pelo pagamento do IPTU do imóvel inventariado, definindo se o encargo recai sobre as herdeiras que o ocupam com exclusividade (Agravantes) ou sobre o espólio, considerando o fato incontroverso de que as Agravantes já realizam o pagamento mensal de aluguel (indenização) aos demais co-herdeiros pela referida ocupação.

III. Razões de Decidir

3. O pagamento de indenização (aluguel) pela utilização exclusiva de bem comum já constitui a devida e integral compensação aos demais herdeiros pela privação do uso do imóvel. A imposição cumulativa da obrigação de arcar com o IPTU configura dupla compensação pelo mesmo fato gerador – o uso exclusivo – caracterizando
bis in idem
e gerando enriquecimento sem causa do espólio (Art. 884, Código Civil), que receberia a indenização e, simultaneamente, se desoneraria de uma dívida sua.

4. O IPTU, por sua natureza
propter rem
, é uma dívida vinculada ao imóvel e, nos termos do Art. 1.997 do Código Civil, "A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido". Até a ultimação da partilha, o imposto predial constitui dívida do espólio, a ser satisfeita com os recursos do monte-mor.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar matéria idêntica no julgamento do REsp 1.918.125/DF, invocado pelas Agravantes, firmou entendimento de que:
"2. Nas relações entre herdeiros, havendo fixação de indenização pelo uso exclusivo do imóvel, não é possível o desconto adicional dos valores de IPTU do quinhão do ocupante, sem prévio acordo, sob pena de dupla compensação pelo mesmo fato e enriquecimento sem causa"
.

6. A alegação de responsabilidade do "possuidor a qualquer título" (Art. 34, CTN), arguida em contrarrazões, não afasta a conclusão, pois a controvérsia não envolve a relação jurídico-tributária (externa), mas sim as relações privadas internas entre os herdeiros, regidas pelo Direito Sucessório e pela vedação ao enriquecimento sem causa.

7. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (ex. AI 8035384-72.2020.8.05.0000) alinha-se ao STJ, condicionando a responsabilidade do herdeiro ocupante pelo IPTU à
ausência de contrapartida financeira
(ocupação gratuita). Sendo a ocupação onerosa, como no caso dos autos, a responsabilidade pelo tributo permanece com o espólio.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido.

Tese de julgamento:
"1. Nos termos do Art. 1.997 do Código Civil e da tese firmada pelo STJ (REsp 1.918.125/DF), o IPTU de imóvel inventariado é dívida do espólio. 2. Havendo prévia fixação de indenização (aluguel) devida pelo herdeiro ocupante pelo uso exclusivo do bem, a imposição adicional da responsabilidade pelo pagamento do tributo a este mesmo herdeiro configura bis in idem e enriquecimento sem causa (Art. 884, CC), devendo o encargo ser suportado pelo monte-mor."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8061044-92.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Agravantes,
ICLEA ALVES FERNANDES E SILVONE ALVES SANTOS
, e, como Agravados,
MARIA ALVES SANTOS E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão interlocutória agravada, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de __________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)